Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-63.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO. CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A ação que apura a suposta prática do crime de posse ilegal de munição de uso permitido guarda conexão com a violência praticada contra a ex-companheira, e, deste modo, está inserida no âmbito de competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
2. A munição somente foi encontrada porque a vítima de violência doméstica narrou a ameaça sofrida, o que levou os policiais a buscarem pelo armamento, o que caracteriza a conexão instrumental ou probatória, que serve como critério para fixação da competência.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas.